Tribunal: TJDFT
Processo: 0003665-52.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Ato infracional. Medida socioeducativa. Decisão superveniente de extinção. Recurso prejudicado.
Sobrevindo sentença na qual extinta a medida socioeducativa de internação anteriormente aplicada, torna-se prejudicado o recurso interposto com o qual se pretendia fosse imposta medida mais branda. Apelação julgada prejudicada.